Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966 DO CPC. PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA NOS INCISOS VII E VIII DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão rescisória formulada pela parte autora se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos VII e VIII, do artigo 966 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, cabível somente em hipóteses excepcionalíssimas e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.
4. A prova nova capaz de fundamentar o aviamento de pretensão rescisória é caracterizada como elemento probatório que, por si só, é capaz de garantir um pronunciamento judicial favorável, e que não foi utilizado no processo original devido ao desconhecimento quanto à sua existência ou em razão da impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.
5. O acesso posterior ao vídeo realizado pela Banca Examinadora que demostra a execução do teste de aptidão física objeto do pedido de anulação formulado nos autos de origem não equivale à obtenção de prova nova, posto que sua existência era conhecida à época da demanda originária e a sua juntada aos autos dependia de simples postulação dirigida ao Julgador quando da concessão de prazo para especificação de provas.
6. A pretensão rescisória fundamentada na alegação de ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos, ocorrido quando o Julgador admite a existência de um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, não se confunde com eventual injustiça na apreciação das provas para a resolução de matéria controversa.
7. Inconformismo não é a sede adequada para a pretensão rescisória, sendo manifestamente incabível seu manejo na medida em que é evidente a tentativa de reinterpretação de fatos e provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pelo título judicial legitimamente formado, porquanto a “ (...) a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso”.
8. Da leitura prefacial da inicial rescisória, corroborada pela irresignação alinhavada no presente agravo interno, denota-se a pretensão de revisitar, por meio da via excepcional, controvérsia jurídica acerca da alegada nulidade de ato administrativo por meio do qual a ora agravante foi eliminada de concurso público durante a realização de teste de aptidão física previsto em Edital, o que deveria ser confrontado com o manejo dos recursos cabíveis à espécie, não servindo a ação rescisória com sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação rescisória mantida.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VII e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.782.082/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025; AgInt nos EDcl na AR n. 6.812/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 29/6/2021, DJe de 12/8/2021. TJDFT, Acórdão 2053816, 0724257-08.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.